Tribunal: TJES
Processo: 5013658-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Mandado de Segurança
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013658-07.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITÓRIA

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO SA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. BANDES. EDITAL. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. REQUISITO MÍNIMO. BASE DE DADOS. IMPUGNAÇÃO EDITAL NÃO REALIZADA NOS TERMOS DO ARTIGO 41, §§ 1º E 2º DA LEI 8666. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Da análise dos itens, vê-se que muito embora o item 5.1.2.2 apresente, a título de esclarecimento, que as quantidades exigidas referiam-se 20% das pessoas jurídicas ativas no Estado do Espírito Santo, e a agravante questione tais dados que foram levantados pela ECONODATA, empresa esta que, segundo afirma, não é idônea para realizar esse tipo de levantamento, entendo, tal como esclarecido pelo i. Magistrado de origem, que tais irresignações voltam-se em verdade às previsões editalícias, de modo que, nos termos do artigo 41, §§1º e 2º da Lei 8.666/93, deveria ter sido objeto de impugnação ao edital no modo e prazo legalmente previsto, a fim de garantir observância aos princípios da publicidade e da isonomia entre todos os concorrentes do Certame.

2. Nesses termos, muito embora a agravante não tenha impugnado o Edital, observo que na ocasião do julgamento do recurso administrativo interposto em razão da sua inabilitação, a Pregoeira esclareceu de modo satisfatório, e apresentando dados técnicos para tanto, que a empresa ECONODATA.

3. Assim, compreendo que tais considerações apresentadas administrativamente pela parte Recorrida reforçam a regularidade da exigência da qualificação técnica ora questionada pelo Recorrente, razão pela qual a sua inabilitação, em meu ver, não reflete excesso de formalismo por parte do Agravado.

4. Nesse contexto, vale relembrar, posto que relevante, que a teor do que dispõe o artigo 30 da Lei 8.666/93, incumbe à Administração Pública delimitar as exigências mínimas para a comprovação de qualificação técnica, sendo certo que, constatando-se eventual inobservância destas por parte de qualquer um dos licitantes, impõe-se a sua inabilitação, haja vista que a Administração Pública está restrita ao conteúdo antecipadamente previsto no edital da licitação, o que implica em reconhecer que dele não pode se afastar sob pena de violação aos princípios da impessoalidade e isonomia no Certame.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de março de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013658-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORIA

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. BANDES. EDITAL. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. REQUISITO MÍNIMO. BASE DE DADOS. IMPUGNAÇÃO EDITAL NÃO REALIZADA NOS TERMOS DO ARTIGO 41, §§ 1º E 2º DA LEI 8666. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Da análise dos itens, vê-se que muito embora o item 5.1.2.2 apresente, a título de esclarecimento, que as quantidades exigidas referiam-se 20% das pessoas jurídicas ativas no Estado do Espírito Santo, e a agravante questione tais dados que foram levantados pela ECONODATA, empresa esta que, segundo afirma, não é idônea para realizar esse tipo de levantamento, entendo, tal como esclarecido pelo i. Magistrado de origem, que tais irresignações voltam-se em verdade às previsões editalícias, de modo que, nos termos do artigo 41, §§1º e 2º da Lei 8.666/93, deveria ter sido objeto de impugnação ao edital no modo e prazo legalmente previsto, a fim de garantir observância aos princípios da publicidade e da isonomia entre todos os concorrentes do Certame.

2. Nesses termos, muito embora a agravante não tenha impugnado o Edital, observo que na ocasião do julgamento do recurso administrativo interposto em razão da sua inabilitação, a Pregoeira esclareceu de modo satisfatório, e apresentando dados técnicos para tanto, que a empresa ECONODATA.

3. Assim, compreendo que tais considerações apresentadas administrativamente pela parte Recorrida reforçam a regularidade da exigência da qualificação técnica ora questionada pelo Recorrente, razão pela qual a sua inabilitação, em meu ver, não reflete excesso de formalismo por parte do Agravado.

4. Nesse contexto, vale relembrar, posto que relevante, que a teor do que dispõe o artigo 30 da Lei 8.666/93, incumbe à Administração Pública delimitar as exigências mínimas para a comprovação de qualificação técnica, sendo certo que, constatando-se eventual inobservância destas por parte de qualquer um dos licitantes, impõe-se a sua inabilitação, haja vista que a Administração Pública está restrita ao conteúdo antecipadamente previsto no edital da licitação, o que implica em reconhecer que dele não pode se afastar sob pena de violação aos princípios da impessoalidade e isonomia no Certame.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013658-07.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITÓRIA

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO SA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatório, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITÓRIA em face da r. decisão do MM. Juiz da 3ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ ES que, nos autos do mandado de segurança por ele impetrado em face do BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO SA indeferiu a liminar requerida, no sentido de suspender o ato que originou a sua inabilitação no Pregão Eletrônico 2023/15, realizado pelo BANDES.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, já adianto que não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal.

Assim concluo em virtude de considerar que o douto Magistrado de origem agiu com acerto ao indeferir a tutela de urgência apresentada na exordial, haja vista que considero que a previsão editalícia inserta no item 5.1.2., que contém regramento expresso no sentido de que a Declaração de base de dados representativa no estado do Espírito Santo deveria ser de no mínimo 240.000 pessoas físicas e 90.000 pessoas jurídicas, não permite relativização, ao passo que, uma vez constatado que a agravante apresentou declaração de base de dados de 87.000 pessoas jurídicas em seu banco de dados, deve ser inabilitada por não atender a tal requisito mínimo de comprovação de capacitação técnica.

Pois bem. A agravante defende que o item c.2 do Instrumento convocatório refere-se ao percentual a ser atingido pela contratante, isto é, não se pretende contratar uma base de dados com mínimo de 90 mil empresas, mas uma base que atinja percentual de 20% das empresas situadas no Espírito Santo.

Registra ainda que o referido o quantitativo, é referente, em verdade, de uma estimativa, uma vez que não é crível que um quantitativo, redondo, de 90.000 mil empresas corresponda, com exatidão, ao percentual de 20 % das empresas do estado, valendo ressaltar nesse tocante que a ECONODATA não é empresa apta a identificar o percentual de empresas dos Espírito Santo.

Para melhor compreensão, vejamos a redação dos itens editalícios em questão:

5. Qualificação Técnica:

5.1.2. Declaração de que possui base de dados representativa no estado do Espírito Santo, devendo possuir em seu banco de dados, no mínimo, 240.000 pessoas físicas e 90.000 pessoas jurídicas no ES.

5.1.2.1. O quantitativo foi indicado para manter, no mínimo, o mesmo nível de gestão de risco das operações de crédito atuais e novas contratações, bem como manter a qualidade das informações geradas para subsidiar tomadas de decisões em diversas áreas do Banco.

5.1.2.2. As quantidades descritas acima, referem-se a amostra correspondente a quantidade de pessoas físicas ocupadas no ES no ano de 2020, conforme último Censo do IBGE, e a 20% das pessoas jurídicas ativas no ES, conforme informação constante na fonte de pesquisa da ECONODATA.

Da análise dos itens, vê-se que muito embora o item 5.1.2.2 apresente, a título de esclarecimento, que as quantidades exigidas referiam-se 20% das pessoas jurídicas ativas no Estado do Espírito Santo, e a agravante questione tais dados que foram levantados pela ECONODATA, empresa esta que, segundo afirma, não é idônea para realizar esse tipo de levantamento, entendo, tal como esclarecido pelo i. Magistrado de origem, que tais irresignações voltam-se em verdade às previsões editalícias, de modo que, nos termos do artigo 41, §§1º e 2º da Lei 8.666/93, deveria ter sido objeto de impugnação ao edital no modo e prazo legalmente previsto, a fim de garantir observância aos princípios da publicidade e da isonomia entre todos os concorrentes do Certame.

Nesses termos, muito embora a agravante não tenha impugnado o Edital, observo que na ocasião do julgamento do recurso administrativo interposto em razão da sua inabilitação, a Pregoeira esclareceu de modo satisfatório, e apresentando dados técnicos para tanto, que a empresa ECONODATA
“(...) está ativa desde 2013 e trata-se de uma Startup que utiliza ferramentas com inteligência artificial para direcionamento e pesquisas de empresas via segmentação combinando informações que analisam as estruturas de ICP (perfil do cliente ideal) e tabela do CNAE sendo esses um dos melhores — e mais efetivos — métodos de gerar uma lista para prospecção e análise de empresas. A base de dados da Econodata é composta por mais de 20 milhões de empresas registradas pelo CNPJ existente na Receita Federal do Brasil, a qual mantém atualizada consultando diversas bases públicas e privadas. Segue endereço eletrônico https://www.econodata.com.br/empresas/es. Para reforçar a informação oferecida pela empresa, buscamos uma fonte pública atualizada que corrobora com os dados apresentados pela empresa ECONODATA, e dessa forma encaminho anexo o Mapa de Empresas referente ao 1° Quadrimestre de 2023 conforme Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, publicado em 29.05.2023 e disponível no endereço https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/mapa-de-empresas.Por fim, cabe destacar que a base informada no Edital reflete a necessidade de uma quantidade mínima de empresas que devem compor a carteira da empresa, entretanto para que haja qualidade no serviço prestado o ideal seria que a empresa participante apresentasse uma base ainda mais robusta que a solicitada, e não inferior a quantidade solicitada no Edital.” (...) Assim, conforme fundamentação emitida pela área técnica responsável do Agravado, a exigência de quantitativo mínimo de pessoas jurídicas do Espírito Santo na base de dados da empresa reflete as demandas da área e ultima a qualidade do serviço a ser prestado, exigindo o mínimo necessário para tal. Ademais, conforme exposto acima, a ECONODATA apresenta dados semelhantes àqueles apresentados pelo Governo Federal, no Portal de Compras Públicas. Dessarte, não há mácula suficiente a deslegitimar as informações obtidas através do portal em referência. (...)”

Assim, compreendo que tais considerações apresentadas administrativamente pela parte Recorrida reforçam a regularidade da exigência da qualificação técnica ora questionada pelo Recorrente, razão pela qual a sua inabilitação, em meu ver, não reflete excesso de formalismo por parte do Agravado.

Nesse contexto, vale relembrar, posto que relevante, que a teor do que dispõe o artigo 30 da Lei 8.666/93, incumbe à Administração Pública delimitar as exigências mínimas para a comprovação de qualificação técnica, sendo certo que, constatando-se eventual inobservância destas por parte de qualquer um dos licitantes, impõe-se a sua inabilitação, haja vista que a Administração Pública está restrita ao conteúdo antecipadamente previsto no edital da licitação, o que implica em reconhecer que dele não pode se afastar sob pena de violação aos princípios da impessoalidade e isonomia no Certame.

Desse modo, deve ser negado provimento ao recurso interposto.

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 05.03.2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões